Tribunal: CARF
Processo: 19675.001184/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/05/2004
TRÂNSITO ADUANEIRO. SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO. COMPROVADA A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
Comprovada a autorização prévia, pela fiscalização aduaneira, da saída do veículo do local alfandegado, torna-se descabida a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea d, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
TRÂNSITO ADUANEIRO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
A inobservância da obrigação acessória de requerer a autorização prévia da fiscalização aduaneira para substituição de veículo em operação de trânsito aduaneiro enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso VII, alínea b, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.001184/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.217 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
IRMÃOS POZZANI - TRANSPORTE MIMOSO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/05/2004
TRÂNSITO ADUANEIRO. SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL SOB
CONTROLE ADUANEIRO. COMPROVADA A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
Comprovada a autorização prévia, pela fiscalização aduaneira, da saída do
veículo do local alfandegado, torna-se descabida a aplicação da penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “d”, do Decreto-lei no 37/66, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
EM
OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO SEM AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA.
A inobservância da obrigação acessória de requerer a autorização prévia da
fiscalização aduaneira para substituição de veículo em operação de trânsito
aduaneiro enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso VII,
alínea “b”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "d", do Decreto-lei no37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.001184/2005-33
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multas em montante
de R$ 6.000,00 pelo descumprimento de obrigações acessórias imputadas ao beneficiário do
regime de trânsito aduaneiro, por este ter dado a saída, do local alfandegado, de veículo
transportando carga submetida ao regime sem autorização prévia da fiscalização e, ainda, por
substituir este veículo durante a operação, também sem a prévia autorização.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 01 a 05, por meio da qual é
formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 6.000,00, em razão das
seguintes infrações relatadas pela autoridade aduaneira na “descrição dos fatos”
constante do citado Auto de Infração:
001 - Saída de veículo de local sob controle aduaneiro, sem autorização prévia.
O interessado promoveu a saída do veículo transportador, Mercedez Bens, placa
BWB-1338 e semi-reboque placa BYA-3910, com a mercadoria correspondente
a MIC/DTA AR.I008.02890 e a DTA 04/0117696-7, de Unidade de Origem
Uruguaiana e destino EADI-Aurora Terminais e Serviços Ltda., sem a
autorização prévia da autoridade aduaneira, tudo conforme consta da
Informação Fiscal de fls. 21 do processo no. 19675000051/2004-01, cópia
anexa.
002 - Da substituição do veículo em operação de trânsito aduaneiro sem
autorização prévia.
Multa exigível do transportador em virtude da troca do veículo transportador
das mercadorias correspondente a MIC/DTA AR.I008.02890 e DTA
04/0117696-7, marca Mercedes Benz placa BWB-1338, semi-reboque placa
BYA-3910, pelos veículos Ford Cargo CYR-5103 e semi-reboque placa KCN-
7840 e pelo veículo Mercedes Benz LS 1630 placa BYE-2816 ao qual atrelado o
semi reboque acidentado placa BYA-3910, _sem a devida autorização prévia do
Órgão da SRF com jurisdição sob o local do acidente, tudo conforme consta do
processo 19675. 000512/2004-01, cópia anexa.
A empresa devidamente cientificada da autuação fiscal, em 08/08/2005 (fls.1),
apresentou Impugnação em 05/09/2005 (fls. 51 e ss.), onde alega, em síntese:
1- Em relação à multa de R$ 5.000,00 (item 01);
- ocorreu em razão de falha ocorrida no banco de dados dessa Secretaria (falha técnica
de seus dados em seus computadores), não por culpa da Impugnante em não ter obtido a
autorização para saída do ponto de partida EADI-Aurora;
- a Impugnante não deixou de obter autorização para saída de seus caminhões nos
EADIs, inclusive nesta ocasião conforme comprova no documento acostado à folha 13
do processo (doc 03);
- conforme troca de e-mails, a Impugnante teve suas mercadorias desembaraçadas e
liberadas em 02/05/2001 pelo Fiscal de Plantão no TABR-290 (Daniel Marcelo
Avancini Pinheiro) e neste mesmo dia os manifestos foram assinados e liberados pelo
Fiscal de Plantão no TABR-290, sendo impresso um Certificado de Desembaraço para a
carreta seguir viagem no mesmo dia 02/05/2004;
- a própria fiscalização de origem se manifesta à autoridade autuante da EADI Aurora -
Sorocaba, informando que o contribuinte cumpriu com suas obrigações e que ela mesma
detectou um erro em seu banco de dados, conforme documento de folhas 17 (DOC 03).
Este documento demonstra e confessa que a Impugnante possuía o Certificado de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

Desembaraço para trânsito aduaneiro (CDTA), mas por um descuido do agente lá de
Uruguaiana, falhou na anotação nos bancos de dados;
- assim a multa não pode ser' aplicada, ante a falha na ocasião, nos bancos de dados,
quando da chegada da mercadoria.
2- Em relação à multa de R$ 1.000.00 (item 02):
- quanto à troca, ante ao acidente ocorrido, não existia condições do cumprimento das
obrigações que pretende a autuante, pois o veiculo acidentado não possui condições de
continuar o transporte da carga;
- a Impugnante não agiu com culpa, dolo ou má fé, ela está aqui na condição de
“vítima”, pois não há como prever um acidente;
- a troca do reboque decorreu de caso fortuito, ou seja, do acidente ocorrido.
Ante ao exposto, a Impugnante requer seja anulado o auto de infração.”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo II) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante, por
meio do Acórdão no 17-29.543 – la Turma da DRJ/SPOII (doc. fls. 113 a 119)1, mantendo
integralmente a penalidade aplicada. A ementa do julgado foi assim construída:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/05/2004
SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO, SEM
AUTORIZAÇÃO.
Saída de veículo de recinto alfandegado antes do desembaraço da Declaração de
Transito Aduaneiro, cabível penalidade capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea d do
Decreto-Lei 37/66, com a redação 5 dada pelo artigo 77 de Lei 10.833/03.
SUBST1TU1CAO DE VEÍCULO EM OPERAÇÃO DE TRANSITO, SEM
AUTOR1ZAÇAO PREVIA DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Comprovada a substituição de veículo, em operação de trânsito aduaneiro, em
decorrência de acidente rodoviário, sem a prévia autorização da autoridade aduaneira,
cabível a penalidade capitulada no artigo 107, inciso VII, alínea c do Decreto-Lei 37/66,
com a redação dada pelo artigo 77 de Lei 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Tendo sido cientificada do julgamento em 15/10/2009, por meio da Intimação no
3504/2009, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo - DERAT, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 126), a recorrente
apresentou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 129 a 134) em 13/11/2009, como se consoante
envelope de postagem juntado aos autos pela unidade preparadora às fls. 127 e 128, em
observância ao Ato Declaratório (Normativo) SRF no 19, de 1997. O referido ato normativo
estabelece que, se o recurso foi interposto por meio de postagem nos Correios, afere-se sua
tempestividade pela a data da postagem.
Em seu Recurso, a transportadora contesta a decisão de primeira instância
basicamente repetindo o que já houvera arguido em sede de impugnação, alegando, em síntese,
que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

a) é uma empresa que sempre pautou seus procedimentos e atos dentro do
princípio da boa fé e jamais tentaria infringir quaisquer dispositivo legal,
pois tem 40 anos de funcionamento e não existiria, além deste Auto de
Infração, qualquer outro;
b) a autuação decorre de falha em seu banco de dados, sem sua culpa por não
ter obtido a autorização para saída do ponto de partida EADI - Aurora
Terminais e Serviços Ltda;
c) houve troca mensagens de e-mail nas quais se pode confirmar que teve suas
mercadorias desembaraçadas e liberadas em 02/05/2004 pela fiscalização
aduaneira do terminal alfandegado TABNR-290, tendo sido, neste mesmo
dia, os manifestos assinados e liberados pelo fiscal e impresso o certificado
de desembaraço da carga para a carreta seguir viagem;
d) quanto à multa de R$ 1.000,00, “não havia outra maneira senão da
maneira que a impugnante agiu o veiculo acidentado pois não existe culpa,
nem dolo, nem má fé, simplesmente colocada na situação de vítima dos
meios, o ato o acidente, foi imprevisível”;
e) a própria fiscalização de origem teria se manifestado no sentido de que a
transportadora está com suas obrigações cumpridas, que ela mesma
detectou erro em seus bancos de dados e que tal fato não pode prejudicar a
empresa; e
f) em resposta à carta-requerimento de 7 de julho de 2004, a fiscalização
atestou que a mercadoria “foi conferida por ele na data de 2/5/2004 em
Uruguaiana, conforme carimbo e rubrica por ele dados no verso do MIC/
DTA N. AR-200.803.890”, documento em que “demonstra a confissão de
que a impugnante possuía o certificado de desembaraço para o transito
aduaneiro (CDRTA), mas por descuido do agente lá em Uruguaiana, ante
a falta de anotação nos Bancos de Dados, demonstrou uma coisa ,quando
na realidade era outra”, e que a operação “estava legalizada”.
Com todos estes argumentos, espera que seja acolhido o presente recurso para
julgar improcedente o auto de infração, sustando-se a obrigação de pagar o crédito tributário
derivado deste.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 6.000,00, relativamente à aplicação de penalidades pecuniárias em valor de R$
5.000,00, por ter, o veículo transportador, deixado o local alfandegado de origem em regime de
trânsito aduaneiro sem a autorização da autoridade aduaneira. Também se aplica multa de R$
1.000,00, por ter a transportadora, durante a operação, promovido a substituição deste veículo
sem autorização da mesma autoridade.
Segundo relatado pela unidade jurisdicionante do local de conclusão da operação
de trânsito aduaneiro, o veículo transportando a carga amparada pelo regime teria chegado ao seu
destino sem que tenha havido autorização prévia da autoridade aduaneira de origem para sua
saída e com a substituição, ao longo da rota estabelecida, do veículo transportador, também sem
a devida autorização.
A aplicação do regime de trânsito aduaneiro bem como as obrigações a serem
cumpridas pelo beneficiário do regime encontravam-se estabelecidas nos arts. 262 a 305 do
Decreto no 4.543/2002, disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução
Normativa SRF no 248/2002.
Ressalte-se inicialmente que o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte
de mercadoria de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de
tributos. Dessa forma, permite, por exemplo, que mercadoria descarregada de veículo procedente
do exterior em determinado local seja transportada, sob controle aduaneiro, até outro local ou
recinto alfandegado onde será submetida a despacho de importação, em observância a todas as
normas que regem a importação regular.
Para mitigar a possibilidade de desvios ou do ingresso da mercadoria sem o
recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação ou sem a observância de outros
controles, como aqueles associados aos controles administrativos a cargo de outros órgãos,

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

fitossanitários ou zoosanitários, a autoridade responsável pelo controle aduaneiro do regime
pode, ao concedê-lo, estabelecer a rota a ser cumprida, fixar os prazos para execução da operação
e para comprovação da chegada da mercadoria ao destino e adotar outras cautelas julgadas
necessárias à segurança fiscal.
Se no curso da operação de trânsito aduaneiro ocorrer qualquer situação que possa
ensejar a interrupção da operação ou o descumprimento das condições estabelecidas, como a
chegada do veículo fora do prazo fixado, a violação de dispositivos de segurança, de unidade de
carga ou do próprio veículo, ou extravio parcial ou total da carga, também é de responsabilidade
do beneficiário, nos termos das normas que disciplinam o regime, comunicar o ocorrido à
unidade da RFB de jurisdição, para que esta estabeleça os procedimentos a serem observados e
as devidas cautelas fiscais.
Nesse sentido, o descumprimento dessas medidas fragiliza o controle aduaneiro e
a segurança fiscal da operação, sujeitando o beneficiário do regime, no caso o transportador, às
infrações previstas na legislação aduaneira. Ora, é dever do interveniente do comércio exterior
adimplir as obrigações acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação
aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo estipulados. Sua inobservância, como demonstrado,
pode ensejar burla ao controle aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária
aplicada.
As infrações e as penas cominadas encontram-se tipificadas em diferentes incisos
do art. 107 do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003,
e serão analisas separadamente a seguir.

Saída de veículo de local sob controle aduaneiro, sem autorização prévia

Conforme relatado no Auto de Infração, em 02/05/2004 o veículo transportador,
Mercedes Bens (placa BWB-1338) e o semi-reboque (placa BYA-3910), com a carga
correspondente ao Manifesto Internacional de Carga MIC/DTA AR.1008.02890 e à Declaração
de Trânsito Aduaneiro - DTA no 04/0117696-7, teriam deixado a unidade de origem em
Uruguaiana sem o desembaraço da referida declaração e, portanto, sem a autorização prévia da
autoridade aduaneira.
Ao agir assim, teria descumprido obrigação acessória prevista na legislação
aduaneira, subsumindo-se, então, à infração estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alinea "d", do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, e à penalidade de R$
5.000,00 nele cominada3.
Em relação ao alegado, a recorrente tem sustentado desde a impugnação que a
ausência de autorização decorreria de falha em seu banco de dados, mas se confirmaria nos autos
que as mercadorias teriam sido desembaraçadas e liberadas em 02/05/2004 pela fiscalização

3 Decreto-lei no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da
autoridade aduaneira;
(...)”
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

aduaneira do local alfandegado de origem neste mesmo dia, estando os manifestos assinados e
liberados e impresso o certificado de desembaraço da carga necessário para a carreta seguir
viagem.
O colegiado de piso manteve a autuação, sob o argumento de que não estariam
comprovadas nos autos a suposta falha técnica nos sistemas e a ausência de culpa e que, em sede
de contraditório fiscal, são suficientes a materialização do fato e a identificação do contribuinte
que o realizou para que seja feita a imputação (fls. 116 - grifei):
“Rejeita-se de plano o argumento da impugnante relativo à atipicidade da conduta em
razão da alegada “falha ocorrida no banco de dados dessa Secretaria (falha técnica
de seus dados em seus computadores)”, e que não houve culpa da Impugnante. Tais
fatos não estão comprovados nos autos.
Em se tratando de delitos praticados contra o Erário Público, pode-se verificar duas
formas de responsabilidade: uma objetiva, que se refere ao dano patrimonial causado
pelo ilícito, e que é punida com multa pecuniária prevista no Direito Tributário Penal e
outra, subjetiva, que se refere ao dano moral causado à sociedade em geral, que é punida
com a privação da liberdade, apurada em sede de Direito Penal.
Em sede de contraditório fiscal são suficientes a materialização do fato e a
identificação do contribuinte que o realizou para que seja feita a imputação”.
No caso dos autos, constatou-se inicialmente que a Declaração de Trânsito não
havia sido desembaraçada pela fiscalização aduaneira do local de origem, de sorte que o regime
teria se iniciado sem a autorização prévia da saída do veículo.
É possível se extrair dos autos, contudo, que, apesar de o desembaraço da DTA
não ter sido devidamente concluído, havia sim a realização da conferência para trânsito por meio
do exame documental e a subsequente liberação do veículo pela fiscalização.
A Instrução Normativa SRF no 248, de 2002, na redação vigente à época do
ocorrido, ao disciplinar a operação do regime, estabelecia, no que interessa ao deslinde do caso,
o que segue (destaques nossos):
Instrução Normativa SRF no 248, de 2002
“Art. 35. O registro da declaração de trânsito aduaneiro no sistema caracteriza o
início do despacho de trânsito aduaneiro e o fim da espontaneidade do beneficiário
relativamente às informações prestadas.
(...)
Art. 36. São condições para o registro da declaração de trânsito, além de outras
estabelecidas nesta Instrução Normativa e gerenciadas automaticamente pelo sistema:
I - a chegada da carga;
II - a disponibilidade da carga no Siscomex;
(...)
Art. 37. O beneficiário deverá apresentar, para o despacho de trânsito, o extrato da
declaração de trânsito, impresso por meio do Siscomex Trânsito, instruído com:
I - cópia legível do conhecimento de transporte internacional nos casos de DTA, DTI
e MIC-DTA, inclusive dos conhecimentos agregados, se for o caso;
(...)
Parágrafo único. Os documentos e as cópias elencados neste artigo deverão ser
assinados e datados, sobre carimbo, pelo beneficiário.
(...)
Art. 39. A unidade de origem informará a recepção dos documentos no sistema.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

(...)
§ 2o Os documentos apresentados serão mantidos pela unidade de origem até a
conclusão do trânsito no sistema ou do procedimento instaurado visando à execução
do TRTA.
(...)
Art. 45. A concessão do regime de trânsito aduaneiro compete ao AFRF designado
pelo titular da unidade de origem.
§ 1o O AFRF concederá o regime depois de realizada a conferência.
§ 2o A concessão dar-se-á automaticamente quando a declaração não for selecionada
para conferência.
(...)
Art. 50. O responsável pelo recinto ou local alfandegado somente permitirá a saída da
carga e do veículo após comprovar o desembaraço mediante consulta ao sistema.
Art. 51. A contagem do prazo, para fins de controle da conclusão do trânsito, inicia-se
no momento do desembaraço.
Art. 52. Após o desembaraço será disponibilizada a função de impressão do
Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro (CDTA), conforme modelo
definido no Anexo XI, que acompanhará o veículo até a unidade de destino.
Parágrafo único. No caso de comboio, será emitida uma via do CDTA para cada um
dos veículos” (grifei).
Confrontando o que prescreve a legislação para a operação do regime com o que
consta dos autos, observo que nem todas as etapas elencadas no ato normativo foram cumpridas,
visto que não foi feita a recepção dos documentos, procedimento sob encargo de servidor da
unidade de origem, consoante art. 39 acima transcrito.
Ao se constatar a chegada da carga à unidade de destino sem o correspondente
desembaraço da DTA, a unidade de origem foi instada a se manifestar sobre o ocorrido, tendo,
tanto o servidor responsável pela operação (fls. 024), quanto sua supervisora no local
alfandegado, atestado que (fls. 028 e 029 - grifei):
- em relação ao MIC/DTA, “foi realizada a conferência, não só do veiculo (lacre,
placa), bem como, o exame documental, conforme carimbo aposto no extrato do
MIC-DTA-ENTRADA, que se encontra arquivado neste Terminal”;
- a conferência e a liberação do veículo e seu reboque de placa ocorreram no dia
02/05/2004; e que “essa liberação foi somente no MIC-DTA (intemacional) n°
AR.1008.02890 que instrui a DTA eletrônica”, mas “não foi realizada a recepção
dos documentos no Sistema Siscomex – Trânsito”; e
- o servidor que liberou o veículo na unidade de origem “fez a recepção dos
documentos no Sistema Siscomex-Trânsito somente no dia 11/05/04, após ser
contactado pelo representante da transportadora, (fls. 17 a 19)”, o que afastaria a
alegação feita pela transportadora de que teria sido emitido Certificado para
Desembaraço para Trânsito Aduaneiro (CDTA) no dia 02/05/2004, pois esse
Certificado somente é disponibilizado após o desembaraço da DTA, devendo
acompanhar o veículo destino.
Ou seja, conforme a documentação arquivada no local alfandegado de origem,
após a entrega dos documentos instrutivos da DTA pelo transportador, foram realizadas pela
fiscalização aduaneira a conferência e a liberação do veículo e seu reboque no dia 02/05/2004,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

mas somente em 11/05/04 foi feita pelo servidor responsável a recepção dos documentos no
Sistema Siscomex-Trânsito, sendo então realizado o desembaraço.
Nesses termos, a meu sentir, não se pode imputar ao transportador, beneficiário do
regime, a conduta de sair com o veículo de local sob controle aduaneiro sem autorização prévia
da fiscalização aduaneira, conforme carimbo aposto no extrato do MIC/DTA de entrada,
arquivado na unidade de origem. Deixou-se de desembaraçar a correspondente DTA em
decorrência da ausência do registro de recepção, pela fiscalização, dos documentos apresentados
pelo transportador no Siscomex Trânsito, tendo sido permitida a saída da carga e do veículo
condutor sem comprovação do desembaraço, mediante consulta ao sistema, e sem a emissão do
correspondente CDTA.
Diante do exposto, então, entendo que deva ser afastada multa de R$ 5.000,00
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alinea "d", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.

Substituição do veículo em trânsito aduaneiro sem autorização prévia

Quanto à imputação da multa pela substituição do veículo em trânsito aduaneiro
sem autorização prévia, entendo que a razão está com o Acórdão recorrido. Vejamos.
Se extrai do Auto de Infração que foi autuado o transportador em virtude da troca
do veículo transportador das mercadorias correspondentes ao MIC/DTA e à DTA, em
decorrência de acidente de trânsito. Teriam sido, o reboque e o semi-reboque, substituídos por
outros veículos os quais transportaram até o local de destino a carga e o próprio veículo
acidentado, sem a devida autorização previa da unidade com jurisdição sob o local do acidente.
A conduta ensejou a aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso VII, alinea "b", do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/034.
Em sua defesa, a recorrente tem sustentado que não havia outra maneira senão
aquela como agiu em relação ao veiculo acidentado e que não existe culpa, dolo ou má fé e que
está colocada na situação de vítima, sendo imprevisível o acidente.
O Acórdão recorrido manteve a autuação em relação ao ocorrido sob o
fundamento de que não consta dos autos autorização prévia da unidade da Receita Federal com
jurisdição sob o local do acidente para a troca dos veículos, que mera comunicação não supre a
necessidade da autorização prévia, haja vista ser requisito indispensável para a hipótese em trato,
e que caberia à recorrente, na condição de transportadora da mercadoria, aguardar a autorização
prévia da autoridade aduaneira para fins de realizar a substituição em apreço (fls. 117 e ss. -
grifei):
“Verifica-se, de antemão, que não consta dos autos autorização prévia da unidade
da Receita Federal com jurisdição sob o local do acidente para a troca dos veículos.

4 Decreto-lei no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
b) pela substituição do veículo transportador, em operação de trânsito aduaneiro, sem autorização prévia da
autoridade aduaneira;
(...)”
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

Em observância à disposição contida no parágrafo único do art. 293 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 4.543/02), como relatado, a interessada deveria comunicar o
fato (acidente com o veiculo) e também que faria, como o fez, a substituição do
veículo placa BWB-1338 (e reboque BYA-3910) pelos veículos Ford Cargo placa
CYR-5103 e semi-reboque KCN-7840 e pelo veículo Mercedes Benz LS 1630 placa
BYE-2816 ao qual estava atrelado o semi reboque acidentado.
(...)
Como se vê, a norma que trata a matéria é clara e objetiva sobre a necessidade de
autorização prévia da autoridade aduaneira para que possa ocorrer a substituição. Essa
autorização, por evidente, deve se fazer de forma expressa.
Em assim sendo, não basta comunicar o fato ocorrido e a substituição do veículo para
que se tenha por satisfeito o requisito estabelecido para a hipótese de incidência da
infração. É preciso, e isto por determinação legal, que haja autorização prévia da
autoridade aduaneira, para a efetivação da substituição em consideração.
Dessa forma, as circunstâncias nas quais ocorreram os fatos e a mera comunicação
à autoridade aduaneira não supre a necessidade da autorização prévia, haja vista
ser esta autorização requisito indispensável para a hipótese em trato.
Também percebemos da leitura da norma que esta multa é aplicável independentemente
de ter ocorrido ou não a violação do lacre de segurança ou até mesmo da conclusão
tempestiva ou não do trânsito aduaneiro.
Caberia à interessada, na condição de transportadora da mercadoria, ao que
pesem as circunstâncias em que se encontrava o veiculo, aguardar a autorização
prévia da autoridade aduaneira para fins de realizar a substituição em apreço, sob
pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista. Como visto, não foi esse o
procedimento adotado”.
Como já dito linhas acima, é dever do beneficiário do regime comunicar à unidade
da RFB de jurisdição a ocorrência de qualquer situação que possa ensejar a interrupção da
operação de trânsito ou o descumprimento das condições estabelecidas pela autoridade
concessora do regime.
De volta a IN SRF no 248/2002 (arts. 60 e 72), se extraem os procedimentos a
serem adotados em caso de caso de interrupção da operação de trânsito, estabelecendo-se que o
transportador deve comunicar o fato à unidade de fiscalização aduaneira com jurisdição sobre o
local onde se encontrar o veículo, quando a interrupção se der em local não alfandegado.
O que se vê nos autos, contudo, é que houve somente uma mensagem de e-mail ao
depositário no destino (fls. 014), cientificando da ocorrência do acidente e informando a
substituição dos veículos. Não consta dos autos comunicação à unidade da RFB nem autorização
prévia para substituição dos veículos, conduta que se subsume, a meu sentir, à infração tipificada
no art. 107, inciso VII, alinea "b", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/03, sancionada com a penalidade pecuniária de R$ 1.000,00 ao transportador.
Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a decisão recorrida
nessa matéria.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, afastando a aplicação da multa de R$ 5.000,00 estabelecida pelo art. 107, inciso IV,
alinea "d", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001184/2005-33

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital